Tribunal: TJES
Processo: 5000381-55.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5000381-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
AGRAVADO: MARIA AYRES GAIGHER DE PAULA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Alfredo Chaves
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves (id 2025522, fls. 13/15) que, em
cumprimento de sentença

relativo a honorários periciais movido por
Adelar Castiglioni Cazaroto
, negou provimento aos aclaratórios opostos pela Municipalidade, mantendo incólume a decisão que acolheu a impugnação, determinando que a incidência de juros de mora sobre o débito se dê somente após o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais (id 2025455), o agravante narra que,

por força do despacho de fls. 284 e 293, restou o exequente, ora agravado, nomeado para realizar perícia na fase de conhecimento do feito de origem. Todavia, argumenta que tais honorários são devidos pela requerente da demanda originária, visto que
(i)
o Juízo de 1º grau, ao considerar necessária a produção de prova pericial, imputou expressamente a ela o pagamento dos honorários periciais quando da audiência realizada no dia 19.08.2005;
(ii)
não houve manifestação do magistrado quanto ao pedido da parte reclamante de que o pagamento da verba honorária recaísse sobre o Município.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 2137871), pugna pela manutenção incólume da decisão.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora
, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, no sentido de
CONHECER
do agravo de instrumento e a este
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão fustigada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto pelo
Município de Alfredo Chaves
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves (id 2025522, fls. 13/15) que, em
cumprimento de sentença

relativo a honorários periciais movido por
Adelar Castiglioni Cazaroto
, negou provimento aos aclaratórios opostos pela Municipalidade, mantendo incólume a decisão que acolheu a impugnação, determinando que a incidência de juros de mora sobre o débito se dê somente após o trânsito em julgado da sentença.

Em suas razões recursais (id 2025455), o agravante narra que,

por força do despacho de fls. 284 e 293, restou o exequente, ora agravado, nomeado para realizar perícia na fase de conhecimento do feito de origem. Todavia, argumenta que tais honorários são devidos pela requerente da demanda originária, visto que
(i)
o Juízo de 1º grau, ao considerar necessária a produção de prova pericial, imputou expressamente a ela o pagamento dos honorários periciais quando da audiência realizada no dia 19.08.2005;
(ii)
não houve manifestação do magistrado quanto ao pedido da parte reclamante de que o pagamento da verba honorária recaísse sobre o Município.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço d
o agravo de instrumento
e passo ao exame do mérito que,
in casu
, restringe-se à discussão a respeito de qual das partes deve arcar com o pagamento dos honorários periciais.

Isso porque o agravante sustenta que o perito se equivocou ao ingressar com cumprimento de sentença em face do ente público, eis que a Instância Primeva, na fase cognitiva do processo de origem, determinou expressamente que tal obrigação incumbe à parte requerente.

Já adianto, contudo, que o pleito recursal não merece guarida, eis que em dissonância com o regramento previsto no Diploma Processual Civil, bem como com o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, segundo os quais
compete à parte vencida arcar com os honorários periciais
. Vejamos.

Sobre o tema, não se desconhece que, nos termos do art. 82, do CPC/15, incumbe às partes prover as despesas dos atos que requererem no processo, de modo que, a princípio, por ter a requerente pleiteado a produção da prova pericial, caberia a ela arcar com os honorários postulados na demanda de origem – tanto que assim o fez o magistrado, ao deferir a realização da prova (id 2025472).

Ocorre que o pagamento dos honorários foi diferido para o final do processo, no qual a parte autora consagrou-se vencedora, o que atrai a incidência da norma ínsita no §2º do referido artigo 82, segundo a qual “
a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Ora, se a legislação vigente impõe ao vencido o dever de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, forçoso convir que aquele também deve arcar com as despesas que, embora em um primeiro momento devessem ser pagas pela parte vencedora, foram diferidas para o final do processo, tal como ocorrido na hipótese em apreço.

Deveras, não há como deixar de reconhecer que o desfecho da fase cognitiva foi favorável à requerente, tendo a Instância Primeva julgado procedente o pleito autoral, condenando o Município ao pagamento das parcelas mencionadas na exordial, bem como das custas processuais.

E, neste particular, convém registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de ser “
adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação quando o dispositivo da sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais
” (REsp 1558185/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017).

Com efeito, a Corte Superior entende que aquele que tem razão não deve sofrer prejuízo pelo processo, não podendo ser surpreendido com a obrigação de arcar com os honorários periciais tão somente porque a sentença condena o vencido genericamente ao pagamento de “custas” e não despesas. Assim, à luz do princípio da sucumbência, e até mesmo da própria noção da máxima eficiência da tutela jurisdicional justa, entende-se, frisa-se à exaustão, ser
dever da parte vencida pagar os honorários do perito judicial
(AgInt no REsp 1568825/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 03/03/2020).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO QUANTO A QUEM DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. OBRIGAÇÃO DIFERIDA PARA O FINAL DO PROCESSO. DEVER
QUE RECAI SOBRE A
PARTE VENCIDA. APLICAÇÃO DO ART. 82, §2º, DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à discussão a respeito de qual das partes deve arcar com o pagamento dos honorários periciais.

2)
Nos termos do art. 82, do CPC/15, incumbe às partes prover as despesas dos atos que requererem no processo, de modo que, a princípio, por ter a requerente pleiteado a produção da prova pericial, caberia a ela arcar com os honorários postulados na demanda de origem.

3)
Ocorre que o pagamento dos honorários foi diferido para o final do processo, no qual a parte autora consagrou-se vencedora, o que atrai a incidência da norma ínsita no §2º do referido artigo 82, segundo a qual “a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

4)
Se a legislação vigente impõe ao vencido o dever de ressarcir as despesas antecipadas pelo vencedor, forçoso convir que aquele também deve arcar com as despesas que, embora em um primeiro momento devessem ser pagas pela parte vencedora, foram diferidas para o final do processo, tal como ocorrido na hipótese em apreço.

5)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.